Tribunal: TJDFT
Processo: 0700537-77.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700537-77.2019.8.07.0014 RECORRENTE: SA CORREIO BRAZILIENSE RECORRIDO: MIRIAN BATISTA KLIMONTOVICS DESPACHO Intime-se a recorrida MIRIAN BATISTA KLIMONTOVICS para que se manifeste sobre a petição de ID 16780640, no prazo de 5 (cinco) dias, ratificando ou não a proposta de acordo formulada. Após, retornem os autos conclusos. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024